Tribunal: TRF3
Processo: 5168402-36.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
446/689)

5168402-36.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5168402-36.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ELIDIO DUARTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ZORA YONARA LEITE BRITES LOPES - MS10421-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELIDIO DUARTE

ADVOGADO do(a) APELADO: ZORA YONARA LEITE BRITES LOPES - MS10421-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. EMPREGADO RURAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR POR CTPS E CNIS. ATIVIDADE DE CAPATAZ. NATUREZA RURAL RECONHECIDA. CARÊNCIA CUMPRIDA. TERMO INICIAL NA DER. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, desde a data do requerimento administrativo (12/09/2023), com condenação ao pagamento de parcelas vencidas, honorários advocatícios e custas processuais.

2. O INSS sustenta a ausência de comprovação da qualidade de segurado especial e a descaracterização do regime de economia familiar. A parte autora requer a averbação integral do período laborado e o reconhecimento expresso da condição de empregado rural com vínculo remunerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou comprovado o exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência legal; (ii) saber se a atividade exercida na condição de capataz e administrador de fazenda pode ser enquadrada como trabalho rural; e (iii) saber se é cabível o reconhecimento da condição de empregado rural com vínculo remunerado durante todo o período postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da aposentadoria por idade rural exige o cumprimento do requisito etário e a comprovação do exercício de atividade rural no período correspondente à carência, ainda que de forma descontínua.

5. O autor implementou o requisito etário em 2023, sendo exigida a comprovação de 180 meses de atividade rural.

6. A prova documental apresentada, consistente em registros em CTPS e dados do CNIS, demonstra vínculos empregatícios rurais no período de 1991 a 2023, constituindo prova plena do labor rural, nos termos da legislação previdenciária.

7. A prova testemunhal confirma o exercício contínuo de atividades rurais, inclusive nas funções de capataz, peão e administrador de fazendas.

8. A atividade de capataz pode ser reconhecida como rural quando demonstrado que as funções desempenhadas estão diretamente vinculadas à lida no campo, devendo a análise ocorrer com base no conjunto probatório.

9. Restou comprovado o exercício de atividade rural por período superior ao exigido para a carência, inclusive no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.

10. Não procede a alegação do INSS quanto à ausência de qualidade de trabalhador rural, pois os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício contínuo de atividades rurais.

11. O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, quando já implementados os requisitos legais.

12. Mantida a condenação principal, resta prejudicado o pedido de restituição de valores recebidos por tutela antecipada.

13. Os honorários advocatícios são majorados em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. O INSS é isento de custas, devendo arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora provido para reconhecer a condição de empregado rural com vínculo remunerado no período de 02/01/1991 a 2023, mantida a concessão do benefício desde a DER, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Os registros em CTPS e dados do CNIS constituem prova suficiente do exercício de atividade rural para fins previdenciários; 2. A atividade de capataz pode ser enquadrada como rural quando vinculada diretamente à exploração agropecuária; 3. Comprovado o labor rural pelo período correspondente à carência, é devida a aposentadoria por idade rural desde a data do requerimento administrativo.”

__________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 11, V e VII; art. 48, §§ 1o e 2o; art. 55, §§ 2o e 3o; art. 106; art. 25, II; art. 142; CPC, art. 1.011; art. 85, §11; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, AgRg no REsp 1.362.145/SP; STJ, AgRg no Ag 1.419.422/MG; STJ, AgRg no AREsp 324.476/SE; STJ, REsp 1.348.633/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.939.810/SP; TRF3, AC 5050656-21.2023.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5003590-45.2023.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5168402-36.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ELIDIO DUARTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ZORA YONARA LEITE BRITES LOPES - MS10421-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ZORA YONARA LEITE BRITES LOPES - MS10421-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELIDIO DUARTE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação que objetiva a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 341418862) julgou procedente o pedido para: (i) condenar o INSS à concessão de aposentadoria rural por idade, a partir da data do requerimento administrativo (12/09/2023); (ii) determinar o pagamento das parcelas em atraso, em parcela única, com correção monetária pelo IPCA-E e, posteriormente, pela taxa Selic, além da incidência de juros moratórios desde a citação; (iii) condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ; e (iv) condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, nos termos da Súmula 178 do STJ e do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual no 3.779/2009.

O INSS apelou (ID 349417151), alegando, em síntese: (i) a ausência de comprovação da qualidade de segurado especial, bem como a descaracterização do regime de economia familiar; e (ii) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A autora também apelou (ID 341418876), requerendo: (i) a averbação de todo o período laborado; e (ii) o reconhecimento expresso da condição de empregada rural com vínculo remunerado.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Formalmente regular, recebo o recurso (CPC, art. 1.011).

Resta prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação diante do exame direto do mérito recursal.

A Lei no 8.213, de 24/07/91, estabelece:

“(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei no 13.183, de 2015)

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013) (Produção de efeito)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Conforme se pode ver da citada disciplina normativa, o trabalhador rural de que trata o artigo 48, §§ 1° e 2o, deve comprovar, além da idade mínima, o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente ao da carência exigida, imediatamente anterior à data em que completar 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco anos, se mulher (STJ, REsp n° 1.354.908/SP), ou à data do requerimento administrativo.

O prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142 e leva em consideração o ano em que o segurado completou os requisitos para a concessão do benefício. A partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, II, também da LBPS, e da Lei Federal n° 9.063/95.

A comprovação do exercício da atividade rural pelo período correspondente ao da carência exigida deve se dar nos termos do artigo 106, e suas alterações, da Lei n° 8.213/91.

Considerando, todavia, a vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores, são admitidos outros documentos além do rol estabelecido. A exigência de que a prova material deve abranger todo o período de carência também foi atenuada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, o julgamento pela 7a Turma do TRF3 da APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5050656-21.2023.4.03.9999, RELATORA a DES. FED. INÊS VIRGÍNIA - DJE 2023. Destaco do voto da eminente Relatora o seguinte entendimento consolidado:

"(...). Ademais, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp n° 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag n° 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp n° 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

É dizer, não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada por robusta prova testemunhal." (g.n.).

Feitas essas breves considerações, passo ao exame presente caso.

No mérito, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, o não preenchimento dos requisitos legais pelo autor, notadamente por não se enquadrar na categoria de trabalhador rural e por não restar caracterizado o regime de economia familiar.

No caso concreto, o autor, nascido em 12/05/1963, cumpriu o requisito etário para a aposentadoria rural no ano de 2023 e requereu administrativamente o benefício em 12/09/2023. Considerando o ano de implementação da idade mínima, exige-se a comprovação do exercício de atividade rural por 180 meses, para fins de cumprimento da carência.

O autor alegou que sempre trabalhou no campo, prestando serviços a fazendas, na condição de empregado rural. Comprovou o total de 29 anos e 10 meses de contribuição em atividade rural, conforme demonstrativo elaborado pelo próprio INSS (ID 341418423, f. 3).

A prova documental corrobora a contemporaneidade do labor rural. Foram apresentados os seguintes documentos:

CTPS com registros de trabalho rural nos períodos de 1991 a 2023, junto à Agropecuária Papagaio S/A, Fazenda Santa Ana, Fazenda Santa Fé, Fazenda São Judas Tadeu, Ita Agropecuária Ltda., Fazenda Travessia e São Francisco Agropecuária Ltda. (ID 341418429);

CNIS (ID 341418430).

A carência foi integralmente cumprida por meio dos registros de natureza rural anotados na CTPS do autor, documento que constitui prova plena, nos termos do art. 106 da Lei no 8.213/91.

Os documentos apresentados configuram início de prova material, a demandar corroboração por prova testemunhal idônea e robusta, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgInt no AREsp 1.939.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022: A jurisprudência deste Superior Tribunal admite como início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, certidões de casamento e nascimento dos filhos, nas quais conste a qualificação como lavrador e, ainda, contrato de parceria agrícola em nome do segurado, desde que o exercício da atividade rural seja corroborado por idônea e robusta prova testemunhal.

Esse conjunto probatório foi devidamente corroborado pela prova oral produzida em audiência. As testemunhas afirmaram conhecer o autor há décadas e foram firmes e coerentes ao declarar que ele sempre exerceu atividade rural, trabalhando em fazendas e desempenhando funções como capataz, peão e gerente.

Diante desse conjunto probatório, não procede a alegação do INSS quanto à ausência da qualidade de trabalhador rural. Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma consistente, que o autor sempre exerceu atividades no campo, mantendo essa condição à época do requerimento administrativo.

Restou demonstrado que o autor exerceu as funções de administrador e capataz em fazendas, bem como desempenhou outras atividades típicas da agropecuária.

Nesse sentido, colaciona-se entendimento da 10a Turma do TRF3 em caso análogo:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. CAPATAZ. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. (...) No caso vertente, a prova testemunhal ratificou e fortaleceu o início de prova material, apresentada na forma da legislação aplicável, o que vai ao encontro dos precedentes judiciais obrigatórios contidos na Súmula 149/STJ e no REsp 1.321.493, Tema 554/STJ. - Quanto a função exercida pelo autor como capataz de Fazenda, a conclusão de se enquadrar ou não uma pessoa como trabalhador rural não pode estar embasada exclusivamente nas atividades descritas no artigo 9o, inciso VII do Decreto n. 3.048/1999 e no artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/1991, referentes ao segurado especial, que labora em regime de economia familiar. - A jurisprudência entende que para se caracterizar uma atividade laboral como urbana ou rural é preciso ser levado em conta a natureza da atividade efetivamente desenvolvida, conforme disposto no artigo 6o, parágrafo único, VIII, da Instrução Normativa PRES/INSS n. 128, de 28 de março de 2022. Precedentes. - A atividade de capataz, também conhecido dentre outros nomes, como um administrador de fazendas, ainda que seja enquadrada tipicamente como ocupação profissional de natureza urbana, pode ser caracterizada como rural, a depender da atividade efetivamente desempenhada, como se vislumbra no caso dos autos, em que a parte requerente trabalha na lida rural, exercendo atividades correlatas àquelas desempenhadas por trabalhador rural. É preciso lembrar que referida análise deve ser casuística, com base na documentação apresentada e prova oral das testemunhas e da parte autora. (...) (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003590-45.2023.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/09/2023, DJEN DATA: 03/10/2023) (g.n.).

Está comprovado o labor rural por período suficiente ao cumprimento da carência legal, inclusive no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, sendo desnecessária a reafirmação da DER.

No tocante ao pedido de autorização para a cobrança, nos próprios autos, dos valores supostamente recebidos indevidamente pela parte autora a título de tutela antecipada, verifica-se a perda superveniente de seu objeto. Isso porque, tendo sido desprovido o recurso de apelação, resta mantida a decisão que reconheceu o direito ao benefício, não havendo falar em indevida percepção de valores ou em sua restituição, o que afasta a aplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo no 692 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do cumprimento dos requisitos legais, a concessão do benefício é regular.

O termo inicial deve ser mantido na data do requerimento administrativo, considerando que, naquela ocasião, o autor já havia implementado os requisitos necessários à concessão do benefício.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação do autor para reconhecer a condição de empregado rural com vínculo remunerado no período de 02/01/1991 a 2023.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. EMPREGADO RURAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR POR CTPS E CNIS. ATIVIDADE DE CAPATAZ. NATUREZA RURAL RECONHECIDA. CARÊNCIA CUMPRIDA. TERMO INICIAL NA DER. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, desde a data do requerimento administrativo (12/09/2023), com condenação ao pagamento de parcelas vencidas, honorários advocatícios e custas processuais.

2. O INSS sustenta a ausência de comprovação da qualidade de segurado especial e a descaracterização do regime de economia familiar. A parte autora requer a averbação integral do período laborado e o reconhecimento expresso da condição de empregado rural com vínculo remunerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou comprovado o exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência legal; (ii) saber se a atividade exercida na condição de capataz e administrador de fazenda pode ser enquadrada como trabalho rural; e (iii) saber se é cabível o reconhecimento da condição de empregado rural com vínculo remunerado durante todo o período postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da aposentadoria por idade rural exige o cumprimento do requisito etário e a comprovação do exercício de atividade rural no período correspondente à carência, ainda que de forma descontínua.

5. O autor implementou o requisito etário em 2023, sendo exigida a comprovação de 180 meses de atividade rural.

6. A prova documental apresentada, consistente em registros em CTPS e dados do CNIS, demonstra vínculos empregatícios rurais no período de 1991 a 2023, constituindo prova plena do labor rural, nos termos da legislação previdenciária.

7. A prova testemunhal confirma o exercício contínuo de atividades rurais, inclusive nas funções de capataz, peão e administrador de fazendas.

8. A atividade de capataz pode ser reconhecida como rural quando demonstrado que as funções desempenhadas estão diretamente vinculadas à lida no campo, devendo a análise ocorrer com base no conjunto probatório.

9. Restou comprovado o exercício de atividade rural por período superior ao exigido para a carência, inclusive no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.

10. Não procede a alegação do INSS quanto à ausência de qualidade de trabalhador rural, pois os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício contínuo de atividades rurais.

11. O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, quando já implementados os requisitos legais.

12. Mantida a condenação principal, resta prejudicado o pedido de restituição de valores recebidos por tutela antecipada.

13. Os honorários advocatícios são majorados em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. O INSS é isento de custas, devendo arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora provido para reconhecer a condição de empregado rural com vínculo remunerado no período de 02/01/1991 a 2023, mantida a concessão do benefício desde a DER, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Os registros em CTPS e dados do CNIS constituem prova suficiente do exercício de atividade rural para fins previdenciários; 2. A atividade de capataz pode ser enquadrada como rural quando vinculada diretamente à exploração agropecuária; 3. Comprovado o labor rural pelo período correspondente à carência, é devida a aposentadoria por idade rural desde a data do requerimento administrativo.”

__________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 11, V e VII; art. 48, §§ 1o e 2o; art. 55, §§ 2o e 3o; art. 106; art. 25, II; art. 142; CPC, art. 1.011; art. 85, §11; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, AgRg no REsp 1.362.145/SP; STJ, AgRg no Ag 1.419.422/MG; STJ, AgRg no AREsp 324.476/SE; STJ, REsp 1.348.633/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.939.810/SP; TRF3, AC 5050656-21.2023.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5003590-45.2023.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação do autor, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão